Tribunal: TJDFT
Processo: 0739227-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739227-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ABILIO FERREIRA, OLINDA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: ROSINEIDE GOMES DA SILVA, JOSE MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ABILIO FERREIRA e OLINDA DA SILVA FERREIRA contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ROSINEIDE GOMES DA SILVA e JOSE MOREIRA DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na Quadra 04, conjunto G, lote 03, Setor Veredas, em Brazlândia/DF (ID 246822125, autos 0700710-86.2019.8.07.0019). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o imóvel penhorado é o único bem do casal, utilizado como residência permanente, inclusive por sua filha e netos; 2) a penhora viola a Lei 8.009/1990 e garantias constitucionais, como o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana; 3) não possuem outros bens, como evidenciam as diligências realizadas; 4) o juízo exigiu prova negativa (inexistência de outros bens), o que é juridicamente incabível; 5) cabe ao exequente comprovar que o imóvel não se enquadra como bem de família; 6) a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade mesmo quando o imóvel está desocupado ou alugado; 7) o imóvel foi temporariamente desocupado por motivos de saúde, mas eles já retornaram à residência; e 8) a penhora é indevida e deve ser cancelada. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem e cancelada a constrição. Preparo recolhido (ID 76233546). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Todavia, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária comprovação mínima do atendimento dos requisitos previstos no art. 5o da mesma lei: residência no único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, os executados/agravantes não conseguiram demonstrar, de plano, que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados preenche os requisitos do art. 5o da Lei 8.009/1990. Como afirmado pelo juízo na decisão agravada: “(...) carece de provas a alegação de que o imóvel situado na QUADRA 4 CONJUNTO G CASA 03 VEREDAS (BRAZLÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72725-407 constitui o único bem imóvel do casal, porquanto os devedores não colacionaram quaisquer documentos aptos a corroborar a afirmação. 12. Ainda, em análise detida das diligências de ID ́s 157800310, 157800309, 220578747 e 220577830, a filha do casal foi localizada em dois endereços distintos QUADRA 4 CONJUNTO J CASA 9, SETOR VEREDAS, BRAZLÂNDIA-DF e QUADRA 4 CONJUNTO G CASA 03 VEREDAS, BRAZLÂNDIA-DF. 13. Por fim, saliento que, em uma das ocasiões em que o oficial de justiça compareceu ao primeiro endereço (Conjunto J, Casa 9 - ID 220578747), a filha dos executados noticiou que eles haviam mudado para o Jardim Botânico, ao passo que, em outra ocasião, o imóvel objeto da penhora (Conjunto G, Casa 03 – ID 220577830) foi encontrado inabitado. 14. Nesse caso, não se desincumbindo os devedores de comprovar que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados constitui a sua atual moradia, a manutenção da constrição judicial é medida que se impõe.” (ID 246822125) Desse modo, conclui-se que o enquadramento do imóvel como bem de família dependeria de dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator